Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-51.2011.8.11.0107
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000204-51.2011.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDER LEANDRO SETTER - CPF: 865.781.111-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - SENTENÇA RETIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou sua manifestação sobre a penhora positiva de bem imóvel, tampouco sobre o arquivamento provisório da execução fiscal, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000204-51.2011.8.11.0107, que julgou extinto o feito executivo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, inciso V, do NCPC.

Nas suas razões recursais, aduz o apelante que embora tenha ocorrido a não manifestação sobre a penhora por parte da exequente, tal falha não é suficiente para a decretação da prescrição intercorrente.

Alega que a paralisação do feito se deu por falha do Poder Judiciário que não procedeu com a intimação da Fazenda Pública acerca do arquivamento provisório do feito.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para que reformada a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

O Apelado não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado.

Dispensada a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189, do STJ.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 10.08.2011, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
EDER LEANDRO SETTER
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA nº 20111538, cujo valor alcançava a importância de R$ 951,19 (novecentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos).

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada, na data de 15.08.2011, que restou frutífera em 07.12.2011 (id. 69580458).

Pelo Oficial de Justiça foi realizada a penhora de bem imóvel, constante da escritura de id. 69580458.

O Juízo monocrático, na data de 03.08.2012, determinou a intimação do exequente para se manifestar,
não havendo nos autos qualquer informação acerca do cumprimento do
decisum
.

Na sequência, consta certidão do juízo, datada de 04.04.2013, remetendo os autos ao arquivo provisório, nos termos do Provimento n. 13/2013,
não havendo, também, nenhuma informação acerca da comunicação da parte exequente
.

Na sequência, sobreveio a sentença objurgada, na data de 10.10.2018.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso dos autos, observa-se que
a Fazenda Pública não foi intimada para se manifestar sobre a penhora de bem imóvel de propriedade da parte devedora, tampouco sobre a remessa ao arquivo
, de modo que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021